Tribunal: TJMT
Processo: 1024800-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1024800-29.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CONTRA A MULHER]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JARBES QUIRINO DE AZEVEDO - CPF: 042.052.901-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), NEIDI APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 030.343.771-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, VENCIDO O DOUTO 2oVOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE CONCEDEU A ORDEM, COM CONDIÇÕES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA OFERTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. Afigura-se fundamentada a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente porquanto imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano José da Silva em favor de
Jarbes Quirino de Azevedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001831-93.2022.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 22 de novembro de 2022, após a manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia.

Registra o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que conforme declaração da vítima registrada em cartório ela “
entende que deve ser mantida as medidas protetivas, porém
acha excessiva a prisão
, afirmando ainda que os pais do senhor Jarbes são idosos e que ele é quem ajuda no trabalho no sítio dos mesmos; 6) Que entende que se ele não se aproximar da declarante
não há nenhum problema em ele estar solto
e que o senhor Jarbes quando não bebe não é uma pessoa violenta, sendo uma pessoa trabalhadora...
”. Destaques no original

Assevera que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Aduz que o processo criminal pelo qual responde na Comarca de Cotriguaçu não pode ser utilizado para impedir sua liberdade provisória no processo acima referido, na medida em que se trata de fato ocorrido no ano de 2013, no qual defende a tese de negativa de autoria, eis que sequer residia naquela localidade ao tempo do crime.

Alega que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; consignando, também, que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.

Averba que no caso em espécie, seriam suficientes, se necessário, a aplicação de medidas alternativas à prisão, para, eventualmente, acautelar o meio social.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação de medidas alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID 152780680. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 153148699, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que negou o pleito liminar (ID 155404671), que também foi indeferido pelas razões constantes no ID 155842688.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 155831182, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADRIANO JOSE DA SILVA OAB/MT 15745-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR);

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos capazes de embasarem seu entendimento a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima, em razão, especialmente, do histórico de violência narrado pela própria vítima nas oportunidades em que o favorecido faz uso de bebida alcoólica; como também a existência de uma ação penal em seu desfavor pelo crime de homicídio qualificado na cidade de Cotriguaçu/MT.

A propósito, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelas seguintes razões:

[...] Vistos.

Trata-se de APF n.
1001831-93.2022.8.11.0105
lavrado em face de
JARBES QUIRINO DE AZEVEDO
, procedimento em que o MP pugnou pela homologação do flagrante e aplicação da prisão preventiva.

O cenário de flagrante está configurado, já que o B.O. n. 2022.321143 traz a seguinte narrativa:

“Na presente data fomos informados de uma briga de casal no final da ruas das Acácias deslocamos até o local para averiguar a situação, chegando lá encontramos a Sra Neide já cercada por familiares onde os mesmo relataram que a mesma havia sido agredida por seu cônjuge o Sr Jarbas, foi possível notar uma vermelhidão no pescoço da senhora Neide e cortes nos lábios da mesma na parte interna da boca com uma pequena quantidade de sangue, que segundo a Sra Neide são provenientes de golpes desferidos pelo suspeito (...)”.

Assim,
HOMOLOGO
a prisão.

Sobre as circunstâncias da prisão, e sem relatos de abuso estatal, nada há a ser deliberado, mesmo porque o laudo de exame de corpo de delito também não aponta lesões no preso.

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a liberdade provisória, tenho que a
MATERIALIDADE
está demonstrada no B.O acima referido e também no Exame de Corpo de Delito em id 104378267.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão plasmados no depoimento dos policiais que narram o modo como encontram a vítima, além da palavra da própria vítima. Confira-se:

O Policial Militar DIEGO HENRIQUE CAXIAS MACEDO disse:

“que que na presente data fomos informados de uma briga de casal no final da Ruas das Acácias deslocamos até o local para averiguar a situação, chegando lá encontramos a Sra Neide já cercada por familiares onde os mesmo relataram que a mesma havia sido agredida por seu cônjuge o Sr Jarbas, foi possível notar uma VERMELHIDÃO NO PESCOÇO da Senhora Neide e CORTES NOS LÁBIOS da mesma na parte interna da boca com uma pequena quantidade de sangue, que segundo a Sra Neide são provenientes de golpes desferidos pelo suspeito (...)”
.

Igual declaração foi a do Policial Militar LOURENÇO LADEIA PERUCHI.

Por fim, tais declarações dialogam com o depoimento da Vítima NEIDI APARECIDA DE OLIVEIRA. Confira-se:

“QUE tem um relacionamento amoroso com Jarbes há mais de 01 um ano. Que há 04 Quatro meses moram juntos amigados, que
quando Jarbes bebe fica violento, xinga, ameaça e bate
na declarante, Que Jarbes além de bater
enforcava e trancava a declarante dentro de casa
para ela não sair pedir ajuda. Que na data de ontem estava fazendo almoço na casa de filha e bebendo, mais tarde saíram e foram na conveniência SS ingerir bebida alcoólica, depois disso, foram para restaurante do Baiano, beberam mais 5 cinco cerveja de garrafa, jantaram e foram a casa, chegando lá passaram a discutir e
JARBES PASSOU A AGREDIR VERBALMENTE E FISICAMENTE
. Que perguntado a declarante se tanto ela como Jarbes estavam bêbados na noite de ontem afirmou que sim. Que Jarbes só fica agressivo quando bebe”.

Sobre o
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do custodiado significaria à sociedade, especialmente o
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
, e não obstante a prisão seja a última
ratio
, entendo que o caso reclama a sua utilização de plano exatamente para assegurar a vítima de arroubos violentos do custodiado, cujo histórico parece sugerir
REITERAÇÃO CRIMINOSA VIOLENTA
, tanto que ele
responde a crime de

HOMICÍDIO QUALIFICADO
em Cotriguaçu nos autos n. 0001440- 91.2013.8.11.0099, processo, aliás, que parece
sequer ter havido citação pessoal (suspenso o curso pelo art. 366 do CPP)
, o que aponta também um possível
RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL
pelo próprio desdém do custodiado aos processos que lhe dizem respeito, tanto mais porque ele próprio disse hoje que tinha conhecimento acerca daquele processo, e atente-se, o processo é de 2013.

Lembro, a propósito, conforme jurisprudência abalizada, que a
reiteração criminosa
é capaz de vulnerar a
ORDEM PÚBLICA
.

Saliento que tais elementos aludidos pelo juízo não são abstratos, mas extraídos do mundo fenomenológico (reiteração baseada em processo em curso, risco à integridade física da vítima a partir da própria reiteração criminosa em crime violento e aparente fuga anterior de Cotriguaçu),
traduzindo concretude às expressões legais
.

No mais, o simples fato de terem sido deferidas
medidas protetivas em favor da vítima
nos autos n. 1001832- 78.2022.8.11.0105 não impede a decretação da prisão preventiva quando há outros elementos a recomendar, como foi é acima exposto.

Por fim, as incursões defensivas são meritórias e, portanto, inoportunas essa fase processual. Igualmente, a alegação da Defesa de que a vítima ostenta outras medidas protetivas não podem significar, ao menos em juízo preliminar, tratar se de um problema “natural” dela como sugeriu a Defesa, mas podendo também traduzir, o que não é incomum, uma projeção da cultura histórica da violência contra a mulher, repetindo-se nas experiências do cotidiano e dos relacionamentos da mulher.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JARBES QUIRINO DE AZEVEDO
em
PRISÃO PREVENIVA
, forte no art. 312 do CPP.

EXPEÇA-SE
o respectivo
MANDADO DE PRISÃO
, alimentando no B.N.M.P.

SAEM
os presentes intimados.

INTIME-SE
a vítima. [...].
Destaques no original

Infere-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta em tese, praticada por ele, que, além de possuir um histórico de violência contra a ofendida também responde por crime de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2013, fatores esses que justificam a decretação da sua custódia provisória.

Nota-se que, na espécie, o ciclo da violência está se intensificando, eis que os relatos de violência se devem, segundo a vítima, em razão da ingestão de bebida alcóolica pelo paciente, e o magistrado precisou ser enérgico para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da ofendida, não restando dúvida que a decisão reprochada foi fundamentada em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo favorecido.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância ao decretar a custódia cautelar do paciente, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150). Destacamos

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sobreleva reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. Além disso, o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro vértice, é sabido que o art. 313, III, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva, se o crime envolver violência doméstica, com o fito de garantir a execução das medidas protetivas, de forma que embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados à sua pessoa e ao risco de reiteração delitiva.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, cumprindo asseverar que, ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

Noutro norte, quanto ao propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor, tal como pretende o impetrante.

Ademais disso, se extrai dos autos da Ação Penal n. 1001831-93.2022.8.11.0105, que o Ministério Público ofertou a denúncia na data de 25 de janeiro de 2023, a qual foi recebida pelo juízo no mesmo dia, determinando a citação do paciente que, em 26 de janeiro apresentou resposta à acusação (IDs 108075236, 108174669 e 108228713), sendo certo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 7 de março de 2023, às 14h.Por conseguinte, na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorreram dentro da normalidade, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal deduzido.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jarbes Quirino de Azevedo
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS (2o VOGAL):

Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Jarbes Quirino de Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001831-93.2022.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 22 de novembro de 2022, após a manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia.

Asseverou que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda, que conforme declaração da vítima registrada em cartório ela “entende que deve ser mantida as medidas protetivas, porém acha excessiva a prisão, afirmando ainda que os pais do senhor Jarbes são idosos e que ele é quem ajuda no trabalho no sítio dos mesmos; 6) Que entende que se ele não se aproximar da declarante não há nenhum problema em ele estar solto e que o senhor Jarbes quando não bebe não é uma pessoa violenta, sendo uma pessoa trabalhadora...”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação de medidas alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada restou indeferida.

O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que negou o pleito liminar (ID 155404671), que também foi indeferido pelas razões constantes no ID 155842688.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 129, §9o, do CP, com observância das disposições da Lei n. 11.340/2006. 1. Argumenta-se acerca da insubsistência dos fundamentos para a conservação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da ausência dos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Predicados pessoais favoráveis. Manifestação da vítima acerca do desinteresse na prisão preventiva do paciente. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do paciente. Ações penais em curso pelo suposto cometimento do crime de homicídio no qual restou impossibilitada a citação pessoal. Risco à aplicação da lei penal. A manifestação de vontade da ofendida em não ver o paciente preso, investigado ou processado é indiferente no caso em tela, uma vez que o delito de lesão corporal perpetrado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher é processado mediante ação penal pública incondicionada. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. Por fim, o impetrante aduz a afronta ao princípio da homogeneidade. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva denegou a ordem.

Pedindo vênia ao douto Relator, para conceder a ordem porque entendo que o primeiro fato é do ano de 2013 e o processo sequer foi encerrado, o segundo fato é do ano de 2022, ou seja, 09 (nove) anos.

Desse modo, considerando que ele não desobedeceu nenhuma ordem e que é uma lesão de natureza leve, mesmo com a audiência marcada, é bastante factível e razoável que pudesse haver a fixação de alguma outra condição, que não exatamente a prisão.

Houve a lesão, sim, mas não se tem notícia de algo que tivesse atendado de maneira mais grave, de que foi mal sucedido e por isso ficou na lesão leve, foi um desatino ocorrido por circunstâncias que desconheço e que só o processo é que vai esclarecer.

Ele está preso desde novembro do ano passado, portanto, pela razoabilidade, concedo a ordem com imposição de condições.

Por todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023